Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. TERMO FINAL. ART. 323 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA TABELA DA OAB. AFASTADO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “as verbas condominiais, por serem decorrentes de relações jurídicas continuativas, permitem a inclusão na condenação das prestações devidas no curso do processo, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento” (REsp n. 1.999.567, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 07/10/2022.).
2. A presente ação tem por objeto obrigação em prestações sucessivas, razão pela qual, consoante o disposto no art. 323 do CPC, devem ser incluídas na condenação as prestações vincendas, enquanto durar a obrigação, e não apenas até a deflagração do cumprimento de sentença. Jurisprudência do STJ e deste e. TJDFT.
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
4. Quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, os honorários deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
5. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (totalizando menos de R$ 500,00), razão pela qual se afigura irrisório e não é capaz de remunerar o trabalho dos nobres advogados, de acordo com os parâmetros definidos no § 2o do art. 85, do CPC, devendo, portanto, a fixação ocorrer por apreciação equitativa, a teor do que dispõe o § 8o do referido dispositivo legal.
6. A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados.
7. Recurso conhecido e provido.